Tribunal: TJMT
Processo: 1069329-33.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) NÃO ENCAMINHADOS À TITULAR DA UC. IRREGULARIDADE PROCEDIMENTAL. DESRESPEITO ÀS NORMAS DA ANEEL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA. INSCRIÇÃO PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A concessionária não comprova que encaminhou o TOI ao consumidor, o que por si só, compromete a recuperação do consumo, pois não oportunizado ao cliente optar pela perícia técnica do medidor e dos demais equipamentos, o que pode fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias do recebimento do documento.
2. Sendo assim, resta demonstrada a ilegalidade de cobrança de recuperação de consumo, e tem-se configurada a falha na prestação do serviço da parte recorrente, razão pela qual a declaração de inexigibilidade da fatura discutida é medida que se impõe.
3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa.
4. Sentença reformada para declarar a inexigibilidade das faturas discutidas e condenar a recorrida a indenizar o recorrente por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069329-33.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSENEI FERNANDES DA SILVA - CPF: 486.968.381-49 (RECORRENTE), EUCIDES FERREIRA - CPF: 569.623.201-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023